Tribunal: TJES
Processo: 5001442-72.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Arrendamento Mercantil
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001442-72.2020.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRDU SPE SAO MATEUS LTDA

APELADO: ALCIONE DE ASSIS SANTOS e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR
.
AÇÃO
ORDINÁRIA.
IMPUGNAÇÃO À Assistência JUDICIÁRIA GRATUITA.
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA
de unidade imobiliária
.
DESISTÊNCIA

PELO
PROMITENTE COMPRADOR. RESCISÃO CONTRATUAL. RETENÇÃO DE PERCENTUAL PAGO.
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
A
despeito da pretensa revogação da benesse já deferida pelo Juízo a quo em favor dos apelados, sendo certo que “
na hipótese de impugnação do deferimento da assistência judiciária gratuita, cabe ao impugnante comprovar a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício” (
ST,
AgInt no AREsp 1023791/SP
)
,
não tendo o recorrente se desincumbido de tal ônus, rejeit
ou-se
a impugnação à assistência judiciária gratuita.

II.
A
cerca da possibilidade de retenção, pelo promitente vendedor, de percentual pago por imóvel em razão de inadimplemento atribuído ao promitente comprador, perfilha a jurisprudência do
Colendo
Superior Tribunal de Justiça a compreensão de que esta afigurar-se-á válida quando fixada dentro dos limites de 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) do total da quantia paga.

III.
Observe-se que
O
percentual a ser retido é calculado sobre a totalidade dos valores pagos pelo promitente comprador, sendo assim, nele estão compreendidas as arras e as parcelas propriamente ditas. Precedentes STJ e TJES.

IV.
Na hipótese, em que pese ser incontroverso que a rescisão contratual se deu por culpa dos
promitentes compradore
s
(apelados)
, não há como acolher a pretensão recursal de majoração do percentual de retenção
de 20%
(vinte por cento)
reconhecido pelo Juízo primevo
,
eis que
além da ululante abusividade do percentual de retenção praticada no instrumento contratual,
é certo que somente o recorrente poderia demonstrar as despesas relacionadas com a comercialização e administração do bem objeto da rescisão,
o que
não ocorrera, na medida em que limit
ou
-se a defender genericamente a legalidade de retenção superior a determinada.

V.

Apelo conhecido e
de
s
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
5001442-72.2020.8.08.0047

APELANTE:
BRDU SPE SAO MATEUS LTDA

APELADO
S
: ALCIONE DE ASSIS SANTOS
e JOAO PAULO DE ALMEIDA SANTOS

J
UIZ: DR. LUCAS MODENESI VICENTE

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por

BRDU SPE SAO MATEUS LTDA
em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido manejado por
ALCIONE DE ASSIS SANTOS
e JOAO PAULO DE ALMEIDA
SANTOS

para
rescindir o contrato de compromisso de compra e venda de unidade
i
mobiliária firmado entre as partes, condenar a apelante a restituir aos apelados em parcela única a quantia de R$ 25.466,56 (vinte e cinco mil e quatrocentos e sessenta e seis reais e cinquenta e seis centavos), acrescida de correção monetária a partir da data de cada desembolso e juros a partir do trânsito em julgado, rejeitando-se o pleito de indenização por dano moral e condenando ambas as partes ao pagamento das verbas sucumbenciais proporcionalmente.

Em suas razões recursais sustenta o apelante ser indevida a concessão do benefício da gratuidade de justiça aos apelados, a aplicação da Lei n. 13.786/2018 ao caso, que devem ser obedecidas as cláusulas contratuais firmadas no contrato, o direito à retenção do valor das arras, subsidiariamente a aplicação do entendimento do C. STJ de retenção de 25% do valor pago e, por fim,
persegue a alteração da condenação ao pagamento da
s verbas sucumbenciais.

C
ontrarrazões
apresentadas nas quais vindica-se o desprovimento do recurso.

D
e pr
onto, a despeito da pretensa revogação da benesse já deferida pelo Juízo
a quo
em favor dos apelados, sendo certo que
“
na hipótese de impugnação do deferimento da assistência judiciária gratuita, cabe ao impugnante comprovar a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício”
(
ST,
AgInt no AREsp 1023791/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 29/03/2017)
,
não tendo o recorrente se desincumbido de tal ônus,
rejeito a impugnação à assistência judiciária gratuita.

Ultrapassada tal questão, c
om efeito
,
os Tribunais Superiores já pacificaram a exegese de relativização do
pacta sunt servanda
, de forma a afastar cláusulas abusivas que afrontam os direitos consumeristas instituídos pelo Código de Defesa do Consumidor.

Veja-se:

“
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. 'PACTA SUNT SERVANDA'. MITIGAÇÃO. PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. BEM REINTEGRADO. DEVOLUÇÃO DO VALOR RESIDUAL GARANTIDO. VIABILIDADE. PERDAS E DANOS. COMPROVAÇÃO. SUMULA 7/STJ.
1.
'
É possível ao magistrado manifestar-se sobre eventuais cláusulas abusivas do contrato bancário, diante da incidência do Código de Defesa do Consumidor, relativizando o princípio do pacta sunt servanda
(cf. AgRg no Resp 732.179, Quarta Turma, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 15.05.06)'. (AgRg no REsp 849.442/RS, Rel. Min. HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2007, DJ 04/06/2007, p. 368) (...)”(
STJ
; AgRg no REsp 1245399/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 04/03/2013)

Nesta toada,
revela-se
perfeitamente possível que o julgador, ao analisar o caso concreto, afaste a incidência do “pacto de fidelidade ao contratado”
nas hipóteses em que houver
afronta
à

L
ei do
C
onsumidor,
razão pela qual, deve
rá
ser mantida inalterada a compreensão firmada,
neste ponto,
pelo magistrado
a quo
.

Pois bem.

A
cerca da possibilidade de retenção, pelo promitente vendedor, de percentual pago por imóvel em razão de inadimplemento atribuído ao promitente comprador, perfilha a jurisprudência do
Colendo
Superior Tribunal de Justiça a compreensão de que esta afigurar-se-á válida quando fixada dentro dos limites de 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) do total da quantia paga, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. REVISÃO DO PERCENTUAL DE RETENÇÃO DOS VALORES PAGOS PELOS COMPRADORES. PERCENTUAL QUE OBSERVA A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.
1.
Ação declaratória de rescisão contratual c/c restituição de valores. (...)
4.

A jurisprudência desta Corte de Justiça, nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do comprador, tem admitido a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% a 25 % do total da quantia paga.
Súmula 568/STJ. (...)”(
STJ
; AgInt no AREsp 1373622/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 15/05/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CULPA DO PROMITENTES COMPRADORES PELA RUPTURA DO LIAME CONTRATUAL. RETENÇÃO. PERCENTUAL INFERIOR A 25% (VINTE E CINCO POR CENTO). LICITUDE. PRECEDENTE DO STJ.
1. - A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tem admitido como razoável nas hipóteses de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, que o percentual de retenção, pelo vendedor, seja arbitrado entre 10% e 25% das prestações pagas
(AgInt no REsp 1395252/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 05-06-2018, DJe 15-06-2018). (...)”(
TJES
, Classe: Apelação, 024151534708, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/09/2018, Data da Publicação no Diário: 21/09/2018)

Observe-se, portanto, que “
O percentual a ser retido é calculado sobre a totalidade dos valores pagos pelo promitente comprador, sendo assim, nele estão compreendidas as arras e as parcelas propriamente ditas, o que inviabiliza a cumulação da retenção com o montante pago pelo consumidor a título de arras. Precedentes STJ e TJES.
”(
TJES
, Classe: Apelação Cível, 030180095686, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/08/2020, Data da Publicação no Diário: 15/10/2020).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COMPRA E VENDA DE IMÓVEL DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS DISTRATO POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL CONSUMIDOR ABUSIVIDADE OU ONEROSIDADE EXCESSIVA ARTIGO 51, IV, DA LEI N. 8.078/90 E ARTIGO 413 DO CÓDIGO CIVIL RETENÇÃO DO SINAL E DA COMISSÃO DE CORRETAGEM PELA CONSTRUTORA DESCABIMENTO RETENÇÃO CALCULADA SOBRE A TOTALIDADE DOS VALORES PAGOS EXEGESE DO ART. 53 DO CDC (...)
1)
O distrato do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, diante da desistência do promissário-comprador, não obsta que este debata em juízo as cláusulas contratuais que norteiam o desfazimento do negócio jurídico.
2)
Apesar de o consumidor ter assinado recibo de quitação plena, aquiescendo com a quantia oferecida pela apelante (R$12.374,00), é passível de revisão judicial a cláusula do distrato quando se pretende o reconhecimento de sua invalidade, por abusividade ou onerosidade excessiva, à luz do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor e do art. 413 do Código Civil, que admitem a possibilidade de revisão das cláusulas contratuais nulas, abusivas ou excessivamente onerosas.
3) No tocante às arras (ou sinal) há entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que todos os valores pagos pelo promissário-comprador, inclusive tal parcela, devem ser considerados para fins de cálculo do percentual a ser devolvido pelo promitente-vendedor.
Além disso, da interpretação do art. 53 do Código de Defesa do Consumidor, tem-se que o percentual a ser devolvido deve ser calculado sobre a totalidade dos valores vertidos pelo promissário-comprador, estando compreendidos neste montante tanto as arras como as parcelas propriamente ditas. (...)”(
TJES
, Classe: Apelação, 048160030416, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data da Publicação no Diário: 24/07/2019)

Importante ressaltar que a fixação do percentual opera-se como forma de compensar a fornecedora pelos prejuízos suportados, sobretudo com as despesas decorrentes da administração, propaganda, tributação e congêneres, devendo, portanto, ser apreciada casuisticamente.

Examinados os autos, verifico constar na Décima Quinta Cláusula, do Contrato de Promessa de Compra e Venda, a previsão de retenção, pelo apelante, em caso de distrato por culpa do promitente comprador, de percentual equivalente a 10% (
dez por
cento)
do valor total do lote
pelos custos de natureza tributária e taxa de administração, além de 25% (vinte e cinco por cento) a título de despesas com publicidade e corretagem na comercialização do empreendimento.

Na hipótese, em que pese ser incontroverso que a rescisão contratual se deu por culpa dos autores/apelados, não há como acolher a pretensão recursal de majoração do percentual de retenção
de 20%
(vinte por cento)
reconhecido pelo Juízo primevo
, eis que além da ululante abusividade do percentual de retenção praticada no instrumento contratual, é certo que somente o recorrente poderia demonstrar as despesas relacionadas com a comercialização e administração do bem objeto da rescisão, o que
in casu
, não ocorrera, na medida em que limitou-se a defender genericamente a legalidade de retenção superior a determinada.

Aliás, exatamente nesta trilha caminha a jurisprudência desta Corte Estadual, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA - RESCISÃO POR CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR – RETENÇÃO DE 10% DO VALOR PAGO - ANÁLISE CASUÍSTICA – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A rescisão ocorrera por culpa do promitente comprador, que, em razão da sua situação financeira, desistiu de prosseguir com o negócio jurídico firmado com a apelada, motivo pelo qual é possível a retenção de determinado percentual pela construtora, que pode variar a depender do caso, nos termos da Súmula nº 543 do STJ. 2.
Quanto ao percentual de retenção incidente, o entendimento da Segunda Seção de que deve prevalecer o percentual de retenção de 25% (vinte e cinco por cento), um “padrão -base” de cláusula penal, (STJ, Segunda Seção, RESP nº 1.723.519/SP, relª. Minª Maria Isabel Gallotti, julgado em 28/09/2019, DJe 02/10/2019), é temperado com a análise das circunstâncias do caso concreto, que permite a variação nos percentuais entre 10% e 25% do total da quantia paga, a depender da avaliação dos prejuízos causados com a rescisão a destempo, o que não ficou evidenciado no caso. 3. Deve ficar comprovado que percentual inferior ao pleiteado pela incorporadora não compensaria devidamente os prejuízos decorrentes da rescisão, o que não ocorreu no presente caso, sendo acertado, portanto, o percentual de retenção de 10% do valor pago.
4. Em relação à correção monetária, para efeitos de restituição, é assente no C. STJ que a correção deve incidir a partir de cada pagamento. 5. Conhecimento e desprovimento do recurso. 6. Honorários recursais arbitrados. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0022066-74.2017.8.08.0035, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
02.10.2023
)

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADO - RESCISÃO UNILATERAL – CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR – SENTENÇA QUE FIXOU A RETENÇÃO EM 15% (QUINZE POR CENTO) – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DE DESPESAS EXCEPCIONAIS – VALOR A SER RESTITUÍDO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Na forma preconizada pelo artigo 370 do Código de Processo Civil, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa. 2. No caso concreto, o Magistrado sentenciante, apesar de ter indeferido o pedido de oitiva do autor e de testemunhas, reconheceu, por meio dos demais documentos acostados aos autos, que a rescisão contratual teria, de fato, sido ocasionada por culpa do promitente comprador, ora apelado, de modo que a produção de prova pretendida pela recorrente torna-se desnecessária. 3. Conforme o enunciado da Súmula nº 543, do C. STJ, nas hipóteses de resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel por opção do adquirente, este possui direito à restituição imediata e parcial das parcelas já pagas. 4. O C. STJ possui firme entendimento no sentido de que o promitente vendedor pode reter valores entre a 10% e 25% das prestações pagas pelo consumidor, a depender da análise do caso concreto, em decorrência da rescisão do compromisso de compra e venda. 5.
Na espécie, o percentual de 15% (quinze por cento) de retenção da quantia já adimplida fixada pelo Juízo a quo, se mostra razoável – superior aos patamares usualmente fixados por este Sodalício – e plenamente adequado ao caso em apreço, sobretudo em razão da ausência de comprovação de despesas excepcionais pela construtora para comercialização e administração da unidade residencial, que justificassem a elevação do percentual de retenção.
6. A correção monetária deve incidir a partir de cada reembolso. 7. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível,
0016022-05.2018.8.08.0035
, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data de Julgamento:
30.11.2022
)

Melhor sorte não assiste às apelantes no que se refere à forma de restituição dos valores, uma vez que o contrato objeto dos autos fora firmado em data anterior à inovação legislativa procedida pela Lei 13.786/18
1
.

Destaco, ademais, que a sentença encontra-se em perfeita consonância com a Súmula nº 543, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, ao determinar a restituição
parcial e imediata
dos valores pagos pelo consumidor, uma vez que este é quem teria dado causa à rescisão contratual, senão vejamos:

“
Súmula 543, STJ.
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a
imediata
restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.
”

Logo, deverá operar-se a restituição imediata e em parcela única, por
BRDU SPE SAO MATEUS LTDA
, do correspondente a 80% (oitenta por cento) da quantia dispendida pelos apelados com o pagamento das parcelas de aquisição da unidade imobiliária.

Por fim, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, entendo escorreita a sentença primeva ao distribuí-los proporcionalmente à sucumbência de cada litigante, haja vista que
"A distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito"
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.972.818/SE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023.)

À luz do exposto,

conheço
do recurso
e
nego-lhe

provimento
,
oportunidade na qual majoro os honorários devidos pelo apelante em mais 3% (três por cento).

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Nesse sentido: TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189010432, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/04/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019; e TJES, Classe: Apelação, 012160079922, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/09/2019, Data da Publicação no Diário: 25/09/2019.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.